Tribunal: TJMT
Processo: 1014213-65.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014213-65.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUBENS CLAUDIO ROJAS - CPF: 321.301.981-04 (EMBARGANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), ISABELA KUCK BEFFA - CPF: 028.253.991-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. ART. 942 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERROR IN PROCEDENDO. REGULAR AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria (4x1), negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência de pedido de indenização por danos morais decorrentes de prisão preventiva posteriormente seguida de absolvição pelo Tribunal do Júri.

O embargante sustenta nulidade do julgamento por inobservância da técnica prevista no art. 942 do CPC, com pedido de anulação do acórdão e renovação do julgamento em colegiado ampliado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou erro de procedimento no julgamento da apelação, diante da alegada inobservância da técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC, em razão de decisão não unânime.

III. Razões de decidir

A técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC impõe o prosseguimento do julgamento com número suficiente de julgadores para possibilitar eventual inversão do resultado inicial, sempre que o resultado da apelação for não unânime. Trata-se de mecanismo vocacionado à qualificação do debate colegiado e à legitimação reforçada da decisão majoritária.

A certidão de julgamento demonstra que, instaurada a divergência, foram convocados dois Desembargadores adicionais, ampliando-se o quórum de três para cinco membros, com efetiva participação e prolação de votos fundamentados. Houve, portanto, observância estrita da técnica legalmente prevista, inexistindo vício procedimental.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A insurgência veiculada traduz inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC considera-se regularmente aplicada quando, instaurada divergência em apelação não unânime, há convocação de julgadores adicionais em número suficiente para possibilitar a inversão do resultado inicial. 2. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RUBENS CLAUDIO ROJAS contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a alegação de erro de procedimento e omissão quanto à aplicação do art. 942 do Código de Processo Civil, com pedido de anulação do julgado e de prosseguimento do recurso mediante formação de colegiado ampliado.

O acórdão, proferido em 02 de dezembro de 2025, negou provimento, por maioria (4x1), à apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de prisão preventiva posteriormente seguida de absolvição pelo Tribunal do Júri.

Conforme certidão constante do id. 335293381, participaram do julgamento o Desembargador Relator
Deosdete
Cruz Júnior, o 1o Vogal Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, a 2a Vogal Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, o 3o Vogal Desembargador Márcio Vidal (convocado) e o 4o Vogal Desembargador Jones Gattass Dias (convocado), tendo, por maioria, negado provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Nos embargos, o recorrente sustenta que, por se tratar de julgamento não unânime de apelação envolvendo reforma de sentença de mérito, seria obrigatória a aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do colegiado, o que não teria sido observado.

Alega que a inobservância do referido dispositivo acarreta nulidade do julgamento.

Requer, ao final, o conhecimento e o provimento dos embargos, para declarar a nulidade do acórdão e determinar o prosseguimento do julgamento com a convocação de novos julgadores.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado, cuida-se de embargos opostos por RUBENS CLAUDIO ROJAS contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal que, por maioria, negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência de pedido indenizatório por danos morais.

Sustenta o embargante a ocorrência de erro de procedimento e omissão, ao argumento de que não teria sido observada a técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do Código de Processo Civil.

A alegação não procede.

A certidão de julgamento (id. 335293381) demonstra que, instaurada a divergência, o colegiado foi ampliado, com a participação de cinco Desembargadores: o Relator, Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior; o 1o Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira; a 2a Vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago; o 3o Vogal, Desembargador Márcio Vidal (convocado); e o 4o Vogal, Desembargador Jones Gattass Dias (convocado).

Verifica-se, portanto, que, surgida a divergência, foram convocados dois julgadores adicionais, ampliando-se o quórum de três para cinco membros, em estrita observância ao art. 942 do CPC, que impõe o prosseguimento do julgamento com número suficiente de julgadores para possibilitar a inversão do resultado inicial.

Os Desembargadores convocados participaram efetivamente do julgamento, com prolação de voto fundamentado, conforme consta dos autos, evidenciando que a técnica de julgamento foi regularmente aplicada.

Não há, assim, omissão ou
error
in procedendo a ser sanado.

A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026